Tribunal: TJBA
Processo: 8002871-03.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002871-03.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO CARLOS GAMA COUTO

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM VALOR RAZOÁVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Síntese: Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de empréstimo não contratado, condenando-a à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A tese recursal foi rejeitada com base na responsabilidade objetiva do banco por falhas em seus serviços, sendo considerado fortuito interno o golpe aplicado. Valor da indenização mantido por adequação à jurisprudência da Corte. Reconvenção procedente para compensar valor creditado indevidamente. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e condenou o banco à restituição dos valores descontados da conta do autor, além do pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau também julgou procedente a reconvenção, determinando a compensação dos valores creditados indevidamente ao autor pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por empréstimo não reconhecido pelo consumidor, à luz do CDC;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/1990). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo afastada apenas por prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

Configura-se fortuito interno a fraude praticada mediante contratação não reconhecida, sendo obrigação do banco manter mecanismos eficazes de segurança em seus canais eletrônicos. A ausência de comprovação de que a contratação foi feita pelo autor impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

O dano moral é presumido em situações que envolvem fraude bancária e cobrança indevida, sendo justificado o abalo à esfera psíquica e financeira do consumidor. O valor fixado de R$10.000,00 revela-se adequado e compatível com precedentes desta Corte em casos semelhantes.

Quanto à reconvenção, é juridicamente acertada a compensação do valor creditado indevidamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

*Tese de julgamento*:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, inclusive em casos de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno.”
“2. Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando o consumidor é vítima de empréstimo fraudulento realizado sem sua autorização.”
“3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com os precedentes da Corte.”
“4. É admissível a compensação do valor creditado indevidamente na conta do consumidor, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 14;
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479;
TJBA, Apelação Cível nº 8000625-38.2023.8.05.0110, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002871-03.2023.8.05.0079, da Comarca de Eunapólis, em que figuram com Apelante BANCO BRADESCO SA e, Apelado, ANTÔNIO CARLOS GAMA COUTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO SA, todos nos termos do voto da Relatora.